Tribunal: TJES
Processo: 5002043-66.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002043-66.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAISLANE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL CONTENDO PARTE DE UM PROCESSO DIVERSO. PARTES LITIGANTES INSERIDAS DE FORMA EQUIVOCADA NOS AUTOS DE PROCESSO UMA VEZ QUE DE SUA ANÁLISE É POSSÍVEL CONSTATAR QUE DIZ RESPEITO AO PROCESSO Nº 5000206-02.2018.8.08.0065. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A E TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA, (I) RESTITUÍREM À AUTORA O VALOR DE R$920,00. E (1) PAGAREM O VALOR DE R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL AO MENCIONAR PARTES LITIGANTES DE UM PROCESSO DIVERSO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
ERRO MATERIAL VERIFICADO. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DOS NOMES DOS LITIGANTES NO CORPO DA EMENTA. ASSIM, ONDE SE LÊ “JOSÉ ROBERTO DA ROCHA ALVES” DEVERÁ CONSTAR “RAISLANE DA SILVA” E ONDE LÊ-SE “BANCO BRADESCO SA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA” DEVERÁ CONSTAR “BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA E TECNOLOGIA BANCARIA S.A.”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.